Tribunal: TJSP
Processo: 1051217-66.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051217-66.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, é embargada SEICO HONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051217-66.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43451 morf
2
Embargos n.o 1051217-66.2017.8.26.0100/50000
Embargante:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Embargado:
Seico Honda
Comarca:
São Paulo (44a Vara Cível)
Juiz(a):
Guilherme Madeira Dezem
VOTO N.o 43.451
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que, "tratando-se de
seguro prestamista, o valor condenatório deve corresponder ao valor devido à
instituição financeira credora, em razão dos contratos garantidos pelas
apólices indicadas na inicial, limitada a quantia ao valor do capital segurado
fixado no dispositivo da r. sentença".
Logo, já foi limitada a condenação ao valor do
respectivo capital segurado correspondente a cada um dos contratos
celebrados.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica